Tribunal: TJES
Processo: 5002767-29.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002767-29.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IZAEL CORREIA
AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO GOMES DE CARVALHO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Izael Correia em face da decisão de id. 788392, proferida pelo Juízo da Vara Única de Boa Esperança nos autos dos embargos à execução opostos contra Luiz Claudio Gomes de Carvalho, na qual o Magistrado de origem indeferiu a gratuidade de justiça.

Em suas razões (id. 788386), o agravante alega que faz jus ao benefício, mormente pelos prejuízos causados pelo agravado e também por que encontra-se desempregado, sem auferir renda, eis que foi acautelado.

Assinala que o Magistrado não expôs sequer um motivo para negar a gratuidade e não poderia ter indeferido o pedido sem antes oportunizar a comprovação dos requisitos legais.

Sustenta que o fato de estar representado por advogado particular não é motivo suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência

Requer que o recurso seja provido, reformando-se a decisão para conceder-lhe a gratuidade de justiça.

Intimado, o agravado não ofertou contrarrazões (id. 900908).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de janeiro de 2021.

Des. Subst. Marcos Antônio Barbosa de Souza

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora;

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso,
cinge-se em
verificar se o agravante faz jus à gratuidade de justiça.

O art. 98 do CPC preceitua que
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”
.

Conforme exposto na decisão liminar pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões,
o agravante opôs embargos à execução movida em seu desfavor, decorrente de negócios jurídicos celebrados com o agravado,
que envolve
m
a quantia de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

O
Magistrado
de origem
indeferiu a gratuidade de justiça, sem observar a disposição do § 2º, do art. 99, do CPC, que condiciona a negativa à
abertura de prazo, para
comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários.

Entretanto, depreende-se dos autos que,

apesar de
o agravante ser comerciante e o objeto da ação originária possui
r
valor significante,
este fora preso no dia 31/07/2020 (com denúncia recebida em 21/08/2020),
constando no andamento da ação penal nº 0002894-08.2020.8.08.0047, que a parte permanece acautelada
,
conforme decisão proferida em 13/11/2020, nos seguintes termos:

“
A espécie de prisão ora analisada, a prisão preventiva, enquanto razoável, não tem prazo certo de duração, persistindo enquanto durar os requisitos que a fundamentaram, desde que presente
fumus comissi delicti
e o
periculum in mora
, podendo esses ser: i) para garantia da ordem pública; ii) para garantia da ordem econômica; iii) por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Em breve análise do feito, verifico que não houve qualquer alteração do substrato fático que decretou a prisão preventiva, permanecendo intacto todos os requisitos preenchidos, motivo pelo qual MANTENHO o decreto prisional outrora deferido em decisão devidamente fundamentada
”.

Além disso, segundo o § 4º, do art. 99, do CPC, a assistência da parte por advogado particular, não impede a concessão do benefício.

Nesse viés, entendo que deve ser deferida a gratuidade de justiça, principalmente porque as custas processuais foram calculadas em R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais).

Registro
que, embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, trazendo algum fato que afaste a presunção de veracidade
da declaração apresentada pelo agravante
,
motivo pelo qual,
inexistindo prova que infirme tal condição, confirmo a liminar deferida anteriormente, para conceder o benefício ao agravante.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar a decisão e deferir a gratuidade de justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CONFIRMAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PARTE ACAUTELADA SEM AUFERIR RENDA – CUSTAS CALCULADAS EM PATAMAR QUE INVIABILIZAM O ACESSO À JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
–
O art. 98 do CPC preceitua que
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”
.

2 –
No caso concreto, verifica-se que, não obstante a significância do negócio jurídico discutido na execução originária, o agravante encontra-se acautelado e sem auferir renda, ao passo que as custas processuais foram calculadas em
R$
3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais).

3 –
Assim, inexistindo elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência, deve ser deferido o benefício, a fim de possibilitar o acesso da parte à Justiça.

4 – Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO ao
recurso
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, 09 de março de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.